Tribunal: TJDFT
Processo: 0704891-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. MÁ-FÉ NA COMPRA E VENDA. SILÊNCIO INTENCIONAL DO EXECUTADO E DO TERCEIRO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO OUTRO COMPRADOR. CULPA DO EXEQUENTE. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de decretação de fraude à execução em cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de prova de má-fé do terceiro adquirente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a ocorrência de fraude à execução em alienação de imóvel e (ii) a necessidade de reforma da decisão agravada para intimação de terceiro adquirente não intimado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alienação do imóvel apenas poucos dias após o pedido de penhora, aliado ao silêncio intencional do executado e do adquirente quanto às circunstâncias da negociação, atrai a caracterização de má-fé dos então contratantes, requisito necessário para o reconhecimento da fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do STJ.
4. A intimação do outro terceiro adquirente não foi realizada por ausência de recolhimento das custas intermediárias pelo exequente, não sendo cabível a reforma da decisão agravada nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 792.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375.